Tribunal: TJMT
Processo: 1026056-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026056-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Abono de Permanência em Serviço (Art. 87)]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), IDEMOR MOLIN - CPF: 259.331.670-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALMOR FRANCISCO MOLIN NETO - CPF: 001.745.551-05 (ADVOGADO), GABRIEL MARTINS VILELA - CPF: 733.282.351-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA — APOSENTADORIA ESPECIAL — REQUISITOS – NÃO COMPROVAÇÃO — ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL — IMPOSSIBILIDADE — DECISÃO QUE INDEFERIU O ATO DE APOSENTAÇÃO — INEXISTENCIA.

Não é possível o deferimento de aposentaria especial em antecipação de tutela da pretensão recursal sem comprovação do preenchimento dos requisitos.

Para haver intervenção do Judiciário, faz-se imprescindível a existência de ato administrativo que indeferiu o pedido de aposentação especial.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Idemor Molin
contra a decisão que, em
ação previdenciária de concessão de benefício de aposentadoria especial com pedido de tutela provisória de evidência e urgência
proposta contra o
Município de Cuiabá
, indeferiu o pedido de antecipação da tutela provisória.

Assegura que “
é servidor público municipal de Cuiabá-MT, onde exerce o cargo de médico ginecologista, com ingresso desde 22/06/1992, restando certo que se encontra no mesmo cargo efetivo até os dias atuais, perfazendo assim, 27 (vinte e sete) anos e 24 (vinte e quatro dias) no mesmo cargo e carreira, até a data do requerimento administrativo de aposentadoria (DER: 16/07/2019), exposto à agentes nocivos, de maneira permanente, não ocasional nem intermitente, como demonstram cabalmente as provas documentais acostada
s”.

Assevera que “
o formulário PPP apresentado pelo autor/agravante é suficiente e dispensa a apresentação do LTCAT, pois analisa todos os agentes insalubres do ambiente de trabalho.
”

Afiança que “
se desincumbiu do ônus probatório consistente no direito proveniente do trabalho por mais de 25 anos em exposição de fatores de risco à sua integridade física de maneira permanente, não ocasional nem intermitente e, a teor do artigo 373, I, do CPC, fazendo jus à aposentadoria especial (art. 57, da Lei no 8.213/91 c/c Súmula no 33, do STF c/c art. 40, § 4o, III, da CF/88), bem como sua implantação imediata, por se tratar de verba de natureza alimentar
”.

Requer “
seja determinado que o Requerido averbe o tempo de serviço especial e conceda a Aposentadoria Especial com integralidade e paridade
”.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 71823958).

Contrarrazões (Id. 78526956).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 78787950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] O requerente ingressou com ação previdenciária com vistas a implementação imediata de aposentadoria especial.

Não obstante aos fatos e provas apresentados, não se pode perder de vista que a concessão de tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública Estadual encontra óbice intransponível na legislação que rege a matéria, qual seja a Lei n° 8.437/1992, artigos 1o e 2o-B da Lei n° 9.494/1997 [2] e artigo 7o, § § 2o e 5o da Lei n° 12.016/2009, resguardadas as exceções previstas em lei e entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

Apesar das alterações substanciais do regramento sobre a concessão de tutela provisória, as vedações legais à concessão de tutela contra a Fazenda Pública permanecem integralmente em vigor conforme previsão do artigo 1.059/CPC,
in verbis
:

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se
o disposto nos artigos 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.”

O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 1o da Lei 9.494/1997 na Ação Declaratória de Constitucionalidade no 04 e consolidou o entendimento de que as restrições são constitucionais, mas devem ser interpretadas estritamente. Logo, é possível a concessão de tutela de urgência nas hipóteses não tipificadas nos artigos supracitados, fato que não se enquadra no caso narrado que pagamento de qualquer natureza.

Vê-se, portanto, que, embora a situação fática processual se releve insustentável e lamentável ao ponto de vista do autor, o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos requisitos do art. 300, sem prejuízo do cumprimento do disposto no § 3o do CPC. [...]
(id. 69686992
).

O agravante foi nomeado para exercer o cargo de Médico Ginecologista/Obstetra, lotado na Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá, a partir de 22 de junho de 1992, por ter sido aprovado em concurso público. (Id. 69686996, fls. 8).

Conforme se verifica na Certidão de vida funcional emitida pelo município, o servidor exerceu cargo na Diretoria Clínica até 09 de março de 1993, a partir de quando requereu sua exoneração e retornou ao cargo efetivo de médico; usufruiu licença prêmio em diversos períodos e, em 23 de fevereiro de 2007, teve deferido o pedido de Adicional de Insalubridade de vinte por cento (20%). (Id. 69686996, fls. 8/9)

O tempo de serviço
“prestado a esta municipalidade no período de 22/06/1992 a 16/07/2019 é de 27 (vinte e sete) anos, 01 (um) mês e 01 (um) dia de exercício de suas atividades laborais”,
é ainda o que merece registro acerca da vida funcional do agravante (Id. 69686996, fls. 9).

Em 16 de julho de 2019, por contar com mais de vinte cinco (25) anos no exercício de atividades em ambiente de trabalho que considera insalubre, requereu administrativamente, aposentadoria especial (Id. 69686997, fls. 4), todavia, alega que o pedido foi indeferido pelo Município.

Verifico nos autos que, em 28 de agosto de 2019, a Procuradoria do Município emitiu parecer nos seguintes termos:

[...] Em análise dos documentos acostados, principalmente no requerimento subscrito pelo r. advogado, visualizo que os documentos: Perfil profissiográfico Previdenciário (PPP) e Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) deverão ser solicitados, salvo melhor juízo, na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá-MT.

Diante disso,
opino pelo indeferimento do pedido para a concessão da aposentadoria especial do servidor
Idemor Molin, amparado pelo artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, c/c as disposições da Súmula Vinculante no 33/2014 do Supremo Tribunal Federal, e Instrução Normativa SPPS no 03/2014, que altera a Instrução Normativa SPPS no 01/2010, diante da falta de documentos que comprovam efetivamente o labor de 25 anos em atividades especiais, declarado expressamente por seu procurador, no requerimento acostado, quando solicita a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) a expedição do PPP e LTCAT, por profissionais legalmente habilitados.

Salvo melhor Juízo.

Esse é o meu entendimento.

Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2019.

Luilson Barros Malheiros.

Procurador do Município

OAB/MT 5016”.
(Id. 69686999- fls. 4/5). [sem negrito no original]

O agravante pediu reconsideração do parecer, e a procuradoria, por sua vez, se manifestou nos seguinte termos:

Pois bem. Adentrando efetivamente na análise do processo no 2019.5.1001252PA e com base nos documentos supracitados no relatório acima, emito a minha opinião:

[...]

Sendo assim, verifica-se que o segurado deverá comprovar efetivamente, que laborou durante os 25 (vinte e cinco) anos exposto aos agentes nocivos e químicos, físicos, biológicos, prejudiciais à saúde, para fazer jus à concessão do benefício de aposentadoria especial.

[...]

Isto posto
, primando precipuamente pelo princípio da legalidade, opinamos pelo
indeferimento
do pedido para a concessão da aposentadoria especial, amparado pelo artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, c/c as disposições da Súmula Vinculante no 33/2014 do Supremo Tribunal Federal, e Instrução Normativa SPPS no 03/2014, que altera a Instrução Normativa SPPS no 01/2010,

do servidor Idemor Molin tendo em vista a falta de documentos que comprovam efetivamente o labor de 25 anos em atividades especiais, ou seja, na negativa de emissão do documento LTCAT, entende-se pela ausência deste.

Por fim, solicito o encaminhamento dos autos em apreço a Coordenadoria Executiva e de benefícios Previdenciários, para as providências, inclusive para homologação/decisão do caso em tela, tendo em

vista que este parecer é meramente opinativo
.

Cuiabá-MT, 14 de novembro de 2019.

É o parecer.

Salvo melhor juízo.

Luilson Barros Malheiros

Procurador do Município

OAB/MT 5016 (Id. 69692451, fls. 3 e Id. 69692452, fls. 1/2). [parte com e sem negrito no original]

O parecer é “
meramente opinativo
”. Nos autos, todavia, não verifiquei,
o ato administrativo, ou seja, a decisão que indeferiu o pedido de aposentadoria especial.

Outrossim, a simples afirmação de que o Município
“
indeferiu o requerimento sob o fundamento de que o Autor não teria comprovado “efetivamente o labor de 25 anos em atividades especiais
” (Id. 42597194-fls. 2), não é capaz de suprimir ato administrativo inexistente.

O
artigo 41 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá, dispõe:

Art. 41 Compete ao Prefeito, entre outras atribuições: a iniciativa das leis, na forma e casos previstos nesta Lei Orgânica;

[...]

IX -
prover os cargos públicos
e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores
; [sem negrito no original]

Por fim, nesta quadra, não se mostra possível a intervenção do Judiciário, uma vez que, não pode atuar como substituto da autoridade competente — no caso, o prefeito — para deferir ou indeferir pedido de aposentação.

Essas, as razões por que
voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021